Tribunal: TJMT
Processo: 1015222-03.2024.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015222-03.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL ANDRADE SOUZA - CPF: 053.177.191-19 (RECORRENTE), JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT - CPF: 037.549.121-00 (ADVOGADO), D-LUX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 47.813.240/0001-79 (RECORRIDO), JESSICA ARRUDA FRANCA - CPF: 041.132.211-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado de nº:
1015222-03.2024.8.11.0055

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente:
RAFAEL ANDRADE SOUZA.

Recorridos:
D-LUX CONSTRUÇÕES LTDA, JESSICA ARRUDA FRANCA e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Data do Julgamento virtual:
10 A 12/02/2026.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. DOCUMENTO UNILATERAL SEM ASSINATURA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE CULPA IN VIGILANDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, na qual o autor alegou ter celebrado contrato de prestação de serviços com empresa privada para execução de assentamento de revestimentos e mármore em obra pública municipal, afirmando não ter recebido a contraprestação ajustada, bem como imputando responsabilidade subsidiária ao Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o autor comprovou minimamente a contratação e a efetiva prestação dos serviços, aptas a ensejar a cobrança pretendida, mesmo diante da revelia da empresa ré; (iii) determinar se o Município pode ser responsabilizado subsidiariamente pela alegada inadimplência contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental constante dos autos mostra-se suficiente para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de prova oral, sobretudo porque não requerida de forma específica pelo autor, inexistindo cerceamento de defesa.

4.

A revelia da empresa ré gera presunção apenas relativa de veracidade das alegações iniciais, não dispensando o autor do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

5.

O único documento apresentado pelo autor consiste em ordem de serviço unilateral, desprovida de assinatura ou de qualquer elemento que demonstre a anuência da empresa ré, não se prestando à comprovação da contratação.

6.

Inexistem nos autos outros meios de prova que confirmem a execução dos serviços alegados, tais como contrato formal, registros fotográficos, comunicações entre as partes ou comprovação de cobrança administrativa.

7.

A ausência de prova mínima da contratação e da efetiva prestação dos serviços impede o reconhecimento da obrigação de pagar e afasta a configuração da responsabilidade civil.

8.

O Município não manteve relação contratual direta com o autor, tendo comprovado a fiscalização do contrato administrativo firmado com a empresa, inexistindo demonstração de culpa in vigilando.

9.

À luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública exige prova inequívoca de falha na fiscalização, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revelia não afasta o ônus do autor de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito quando as alegações não encontram respaldo nos elementos dos autos.

2.

Documento unilateral e sem assinatura não é suficiente para comprovar a existência de contrato de prestação de serviços e a execução da obrigação.

3.

A responsabilidade subsidiária do ente público depende da demonstração de culpa na fiscalização do contrato, não presumida pela mera inadimplência da empresa contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 345, IV, 373, I, 355, I, 485, VI, e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 16/DF; STF, RE nº 760.931 (Tema 246); TJMT, Apelação Cível nº 1005702-25.2017.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente alega, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, requer a reforma da sentença para fins de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Apenas o Município de Tangará da Serra apresentou contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Inicialmente, r
ejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

Bem assim, cabe mencionar, que o recorrente não requereu, de modo especifico, a produção de prova oral.

Ultrapassado a preliminar levantada nos autos, passo ao mérito do recurso.

Trata-se de ação de cobrança na qual o recorrente alega que em 11.06.2024, celebrou com o recorrido D-Lux Construções Ltda
um contrato de prestação de serviços (contrato nº 123/TGA), pelo qual comprometeu-se a realizar o assentamento de revestimentos e pedras com mármore na reforma do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Jardim Monte Líbano em Tangará da Serra (contrato 0219/23), pelo valor de R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais).

O recorrente afirma que executou os serviços conforme o acordado, realizando todas as atividades exigidas com zelo e dentro dos prazos ajustados, contudo, até o momento não recebeu a contraprestação.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes os pedidos em face dos recorridos D-Lux Construções Ltda e Jessica Arruda França e reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Tangará da Serra, com a seguinte fundamentação:

“
Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO.

Verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC.

A parte Reclamada D-LUX Construções Ltda. foi regularmente citada, porém não apresentou contestação nem compareceu à audiência de conciliação, motivo pelo qual deve ser declarada revel, nos termos do Enunciado 04 Cíveis dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Assim, operam-se os efeitos da revelia, inclusive a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na exordial.

Todavia, nos termos do art. 345, IV, do CPC, a revelia não gera presunção absoluta de veracidade das alegações autorais quando estas forem inverossímeis ou estiverem em contradição com os demais elementos constantes nos autos, cabendo ao autor, ainda assim, a comprovação do fato constitutivo do seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC.

No presente caso, o autor afirma ter celebrado contrato de prestação de serviços com a primeira requerida, D-LUX Construções Ltda., para execução de serviços de reforma no CRAS do Jardim Monte Líbano, pelo valor de R$ 3.250,00.

Contudo, para comprovar tal afirmação, o único documento apresentado é uma “ordem de serviço” constante no ID nº 177449131, que não possui assinatura da empresa D-LUX ou qualquer outro elemento que comprove a anuência da contratada quanto ao conteúdo do documento.

Trata-se, portanto, de um documento unilateral, sem assinatura, sem comprovação de aceite pela parte contrária e sem qualquer registro que ateste a efetiva prestação dos serviços alegados. Não foram juntadas fotografias, mensagens, comprovantes de deslocamento ou qualquer outro meio de prova que confirmasse a execução dos serviços por parte do autor. Assim, o documento não é hábil a demonstrar a existência da obrigação inadimplida.

O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é claro ao afirmar que, mesmo diante da revelia, é necessário que o autor produza prova mínima de suas alegações. Nesse sentido:

"(...)
1. Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, em consonância ao art. 345, inciso IV, do CPC."

(TJMT – Apelação Cível nº 1005702-25.2017.8.11.0003, Julg. 28/02/2024, 2ª Câmara de Direito Privado)

Diante disso, ainda que reconhecida à revelia da empresa requerida, a ausência de prova mínima da contratação e da execução dos serviços impede o acolhimento do pedido, impondo-se o julgamento de improcedência da demanda.

Quanto à segunda requerida,
Município de Tangará da Serra
, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação. Restou demonstrado nos autos que não houve contratação direta entre o autor e o ente público, bem como foram realizadas ações administrativas de fiscalização do contrato firmado com a empresa D-LUX, inclusive com instauração de procedimento de inexecução contratual. Assim, à luz do entendimento firmado pelo STF na ADC 16/DF e RE 760.931 (Tema 246), ausente a demonstração de culpa in vigilando, não se configura a responsabilidade subsidiária do Município, razão pela qual deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito, em relação à segunda requerida, com base no art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto,
OPINO pela IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na exordial em face da empresa D-LUX CONSTRUÇÕES LTDA, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

E, com fundamento no art. 485, inciso VI, do mesmo diploma legal, opino pela extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação ao MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, diante de sua ilegitimidade passiva ad causam. (...).”

Apesar das alegações autorais, verifica-se que o recorrente não juntou provas de que realmente foi contratado para prestar o serviço de
assentamento de revestimentos e pedras com mármore na reforma do Centro de Referência de Assistência Social, bem como de que o tenha executado, pois não houve a juntada de contrato de prestação de serviço e a ordem de serviço que consta nos autos não contém assinatura.

Não houve comprovação de cobrança na via administrativa e nem que tal fato chegou ao conhecimento do Município de Tangará da Serra.

Sendo assim, verifica-se que o recorrente não apresentou provas de que fora contratado para prestar serviço na unidade municipal, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar os recorridos no dever de indenizar, porque não comprovada a obrigação, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026